Tribunal: TJSP
Processo: 2221911-26.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO. RECORRIBILIDADE POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão monocrática que não conheceu do recurso. Rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC. A doutrina majoritária e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO. RECORRIBILIDADE POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão monocrática que não conheceu do recurso. Rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC. A doutrina majoritária e a jurisprudência se firmaram no sentido de reconhecer a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento sob a égide da nova legislação processual. Mitigação que não se justifica no caso. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2221911-26.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é agravado SERGIO ERLEI SILVA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221911-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15411
2
Agravo Interno no 2221911-26.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (40a Vara Cível Foro Central Cível)
Agravante: Fundação Saúde Itaú
Agravado: Sérgio Erlei Silva Martins
Voto no 15.411
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO
ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO DA
TAXATIVIDADE QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO.
RECORRIBILIDADE POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão monocrática que
não conheceu do recurso. Rol taxativo previsto no artigo 1.015 do
CPC. A doutrina majoritária e a jurisprudência se firmaram no
sentido de reconhecer a taxatividade das hipóteses de cabimento
de agravo de instrumento sob a égide da nova legislação
processual. Mitigação que não se justifica no caso. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno, tirado contra decisão
monocrática proferida em agravo de instrumento (fls. 129/133 daqueles
autos), que não conheceu do recurso, por se tratar de hipótese não prevista no
rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
O agravante sustenta que o rol do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 dos Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221911-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15411
3
Repetitivos.
Reafirma a inutilidade da produção de prova pericial, vez
que demonstrou o valor correto da mensalidade a ser paga pelo recorrido. No
mais, entende que a parte que requer a produção da prova pericial paga os
honorários ao perito e, caso de requerida por ambas as partes ou determinada
pelo Juízo, os honorários deverão ser rateados.
Pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de
reformar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
Contraminuta a fls. 17/19.
É o relatório.
A recorrente ajuizou agravo de instrumento contra
decisão de fls. 231/237 dos autos do processo originário, a qual transformara
o julgamento em diligências, determinando a realização de perícia contábil,
nomeando perito e fixando honorários o patamar de R$ 15.000,00, a cargo da
ré.
Alegou que o valor correto da mensalidade foi
demonstrado com clareza, nos termos estabelecidos com o ex-empregador do
agravado, despicienda a prova pericial, desnecessário o custeio dos
honorários respectivos.
O recurso não foi conhecido monocraticamente,
conforme ementa que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221911-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15411
4
PLANO
DE
SAÚDE.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
PRODUÇÃO
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Plano de saúde. Insurgência contra decisão de que
determinou a realização de perícia contábil,
impondo à requerida o pagamento dos honorários
periciais. Hipótese não prevista no artigo 1.015 do
Código de Processo Civil. Rol taxativo. Recurso
impróprio à análise da pretensão da recorrente.
Recurso não conhecido.
Respeitadas as razões de recurso, é caso de manter a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Não tem cabimento o recurso interposto já que não consta
do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor, a interposição
da irresignação em tela para impugnar referida decisão.
Conquanto o rol de referido dispositivo legal seja
reduzido, doutrina e jurisprudência têm entendido que se trata de relação
taxativa e que deve ser respeitada, porquanto evidente opção legislativa com
o intuito de acelerar o andamento do processo e também porque a questão não
sofre os efeitos da preclusão, porquanto poderá ser levantada oportunamente
em apelação ou contrarrazões.
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“o dispositivo comentado prevê, em 'numerus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221911-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15411
5
clausus', os casos em que a decisão interlocutória
pode ser impugnada pelo recurso de agravo de
instrumento.
As
interlocutórias
que
não
se
encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis
pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou
contrarrazões de apelação (CPC 1009, §1o). Pode-
se dizer que o sistema abarca o 'princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias'
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da
interlocutória que não se encontra no rol do CPC
1015, mas de 'recorribilidade diferida', exercitável
em futura e eventual apelação (razões ou
contrarrazões)”
(Comentários
ao
Código
de
Processo Civil, São Paulo, Editora RT, 2015, pg.
2078).
Observo, por oportuno, que o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.704.520/MT e no
1.696.396, na qualidade de repetitivos, sedimentou a seguinte tese: “Assim,
nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese
jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221911-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15411
6
Sucede que a exceção admitida pelo referido Tribunal
não se justifica no caso. Pese a alegação de correção da informação da ré
quanto ao valor correto da mensalidade, mostra-se pertinente a pretensão de
aprofundamento probatório, visando melhor elucidar todas as questões
técnicas controvertidas, relativas ao contrato de plano de saúde.
Diante desse quadro, não há motivos para a admissão
excepcional do recurso. Friso, ainda, que tampouco o pedido para o rateio dos
honorários periciais é de ser buscada via agravo de instrumento.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR